Tribunal: TJDFT
Processo: 0702906-35.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo réu BANCO INTER S/A, sob o argumento de que o acórdão foi omisso, porquanto foi comprovado o depósito de valores na conta da autora e não foi ordenada a compensação do numerário (ID 54701590). Pugna pela reforma do acórdão, para que seja sanada a omissão e determinada a compensação do valor.
2. Contrarrazões apresentadas (ID 55322835). Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos de declaração.
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. No caso, não há vício no acórdão embargado e, ao contrário do afirmado pela parte embargante, o acórdão enfrentou a matéria discutida nas razões recursais. Com efeito, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, 25/06/2013). Ademais, o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa das partes embargantes não faz exsurgir vício no acórdão.
5. Outrossim, foi exposto que o fortuito interno, decorrente da falha na segurança do sistema bancário, atrai a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados à consumidora, importando ressaltar que o numerário depositado na conta bancária da autora/embargada, independentemente da anuência desta, foi transferido para terceiros estelionatários.
6. Por conseguinte, inexistindo vício a ser enfrentado e, sendo a real pretensão da instituição financeira/embargante o reexame de matéria analisada e julgada, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.